Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701209-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: SONIA COELHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O Agravo de Instrumento, para que seja conhecido, deve respeitar o regramento contido no art. 1017 do CPC, configurando-se como pressuposto objetivo de admissibilidade do referido recurso. Na hipótese dos autos, Agravo interposto não veio acompanhado dos documentos relacionados nos incisos I a III do mencionado dispositivo. Desse modo, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 1017 do CPC c/c com o artigo 31 do RITRJE. Concedo à agravante a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito